Tribunal: TJPA
Processo: 0815435-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815435-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VILMA WARKENTIN DE ARAUJO, FELIPE WARKENTIN DE ARAUJO, SAMANTHA WARKENTIN DE ARAUJO, GUILHERME WARKENTIN DE ARAUJO, LUCAS IAVE WARKENTIN DE ARAUJO

AGRAVADO: NOE JUSTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0815435-14.2023.8.14.0000
.

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE(S):
VILMA WARKENTIN DE ARAÚJO
.

FELIPE WARKENTIN DE ARAÚJO
.

SAMANTHA WARKENTIN DE ARAÚJO
.

GUILHERME WARKENTIN DE ARAÚJO
.

LUCAS IAVÉ WARKENTIN DE ARAÚJO.

ADVOGADO(S):
RAFAEL MELO DE SOUSA (OAB/PA 22.596)

AGRAVADO(S):
NOÉ JUSTO OLIVEIRA

ADVOGADO(S):

ALES PAGLIARONI DEL BIANCO (OAB/SP 426.330)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. IMÓVEL RURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CARACTERIZAÇÃO. POSSE ANTERIOR. POSSE INDIRETA DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INVASÃO PELO POSSUIDOR DE IMÓVEL CONFINANTE. LIMITES DEMARCATÓRIOS DOS IMÓVEIS. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA LIMINAR POSESSÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Ainda que em sede de cognição sumária há suficiente demonstração os requisitos legais previstos nos incisos do art. 561 do Código de Processo Civil, aptos a autorizar a medida liminar de proteção da posse em favor dos autores, ora agravantes.

II.
Houve constatação bastante de que os autores exerciam a posse sobre

a área do litígio, em razão de contrato de arrendamento rural, cuja execução estava relacionada com a área, em tese, ocupada irregularmente pelo réu. Além disso, considerando a vistoria local realizada por agentes da polícia civil, resta identificada a prática de atos de configuradores de esbulho possessório.

III.
Nesse contexto, se mostra incabível a decisão de revogação da anterior decisão liminar de reintegração de posse, devendo esta ser integralmente reformada.

IV.
Agravo de instrumento conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
, para reformar
a decisão agravada
,
a fim de determinar o restabelecimento da eficácia da decisão que havia deferido anteriormente a medida liminar de reintegração de posse sobre a fração de 179,22 hectares de imóvel rural dos ora agravantes, e determinar, que o ora agravado/réu efetue a retirada de eventuais semoventes e outros bens móveis da área objeto do litígio, no prazo de 15 dias
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária Presencial, aos quinze (15) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0815435-14.2023.8.14.0000

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE(S):
VILMA WARKENTIN DE ARAÚJO

FELIPE WARKENTIN DE ARAÚJO

SAMANTHA WARKENTIN DE ARAÚJO

GUILHERME WARKENTIN DE ARAÚJO

LUCAS IAVÉ WARKENTIN DE ARAÚJO

ADVOGADO(S):
RAFAEL MELO DE SOUSA (OAB/PA 22.596)

AGRAVADO(S):
NOÉ JUSTO OLIVEIRA

ADVOGADO(S):
TALES PAGLIARONI DEL BIANCO (OAB/SP 426.330)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

VILMA WARKENTIN DE ARAÚJO e OUTROS
,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta contra
NOÉ JUSTO OLIVEIRA
,
diante do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que
revogou a decisão que havia deferido anteriormente medida liminar de reintegração de posse sobre a fração de 179,22 hectares de imóvel rural objeto da ação.

Nas
razões recursais (Id. 16320017)
, a Agravante alega, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da liminar de reintegração de posse, dispostos no art. 561 do CPC.

Sustentam que demonstraram o prévio exercício da posse sobre a área em disputa, pois a referida fração de terra da Fazenda Furacão estava previamente destinada para plantio e cultivo de soja, em virtude de contrato de arrendamento de imóvel rural. Afirmam que houve esbulho, uma vez que o agravado teria invadido parte do imóvel dos agravantes, com colocação de cerca, construção de barraco e colocação maquinários justamente na faixa de terra cultivável, a qual estava vinculada ao contrato de arrendamento referido.

Por fim, ressaltam que a data do referido esbulho possessório teria sido verificada em 28/03/2023, conforme boletim de ocorrência policial, e que o imóvel do agravado não se sobrepõe ao imóvel dos agravantes.

Inicialmente, em decisão monocrática de Id.

16966165, o agravo de instrumento foi conhecido e desprovido, com consequente manutenção da decisão de primeiro grau de revogação.

Foi interposto agravo interno contra a referida decisão monocrática, que resultou na posterior decisão de retratação deste relator (Id. 18423780), razão pela qual se deferiu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com determinação de restabelecimento da eficácia da decisão do juízo
a quo
que havia deferido a liminar de reintegração de posse.

O ora agravado apresentou contrarrazões ao agravo (Id. 18634191), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de primeiro grau que havia revogado a liminar de reintegração de posse.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

Belém/PA, 03 de ABRIL de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relato
r

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. IMÓVEL RURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CARACTERIZAÇÃO. POSSE ANTERIOR. POSSE INDIRETA DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INVASÃO PELO POSSUIDOR DE IMÓVEL CONFINANTE. LIMITES DEMARCATÓRIOS DOS IMÓVEIS. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA LIMINAR POSESSÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Ainda que em sede de cognição sumária há suficiente demonstração os requisitos legais previstos nos incisos do art. 561 do Código de Processo Civil, aptos a autorizar a medida liminar de proteção da posse em favor dos autores, ora agravantes.

II.

Houve constatação bastante de que os autores exerciam a posse sobre

a área do litígio, em razão de contrato de arrendamento rural, cuja execução estava relacionada com a área, em tese, ocupada irregularmente pelo réu. Além disso, considerando a vistoria local realizada por agentes da polícia civil, resta identificada a prática de atos de configuradores de esbulho possessório.

III.

Nesse contexto, se mostra incabível a decisão de revogação da anterior decisão liminar de reintegração de posse, devendo esta ser integralmente reformada.

IV.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A impugnação recursal busca reformar a decisão de primeiro grau que, diante dos argumentos lançados na contestação pelo ora agravado, revogou a anterior decisão que havia deferido a medida liminar de reintegração de posse
sobre a fração de 179,22 hectares integrantes do imóvel rural denominado Fazenda Furacão. Defendem os ora recorrentes que os requisitos para liminar de reintegração de posse, previstos nos arts. 561 e 562, ambos do CPC, restam verificados na hipótese dos autos, razão pela qual não seria cabível a sua revogação posterior.

Logo, a controvérsia apresentada consiste em definir se há a presença dos requisitos legais para a liminar de reintegração de posse sobre a área em litígio, cuja verificação se dá em sede de cognição não exauriente. É válido destacar que o cabimento ou não da liminar de reintegração se perfectibiliza de tão somente a partir da fumaça do bom direito e do perigo da demora.

No limite de cognição superficial inerente à medida liminar, vislumbro que há suficiente demonstração os requisitos legais previstos nos incisos do art. 561 do Código de Processo Civil, os quais autorizam aprioristicamente a proteção da posse.

Os contornos fáticos da demanda têm relativa complexidade. A questão possessória, na hipótese dos autos, também se relação com direito sucessório e possivelmente com uma anterior relação de trabalho.

Os autores são herdeiros do Sr. Carlo Iavé, o qual realizou a aquisição da propriedade da Fazenda Furacão. Este negócio de compra e venda, em tese, teria sido intermediado pelo ora agravado, o qual atuou como
gerente
dos imóveis rurais daquele durante longos anos.

Ocorre que a Fazenda Furacão constitui imóvel rural fruto de desmembramento de uma área maior, cuja extensão compreendia além da própria fazenda furacão a área correspondente à Chácara São Rafael, que, em tese, foi adquirida pelo agravado, ainda ao tempo em que trabalhava para o Sr. Carlo Iavé. Portanto, os imóveis Fazenda Furacão e a Chácara São Rafael são imóveis rurais confinantes e é esta circunstância que gera o litígio, pois o agravado considera que a extensão do seu imóvel avançaria sobre a área da fazenda furacão, haja vista que sempre geriu as atividades na referida área.

Essa ressalva acerca do domínio tem alguma influência no caso, notadamente em virtude do entendimento da Súmula 487 do STF, bem como da regra do art. 1.208, do Código Civil.

Ao que tudo indica, o imóvel do agravado (Chácara São Rafael) não foi submetido ao georreferenciamento de maneira correta, enquanto o imóvel Fazenda Furacão possui efetivo georreferenciamento, e a atividade agrícola executada por arrendatário da fazenda furacão era realizada também na fração de terra que teria sido invadida pelo agravado.

Nesse contexto, a existência de contrato de arrendamento rural realizada pelos autores com terceiro (Id. 97131345, do processo de origem), cujo execução do objeto restava destinada às áreas da fazenda furacão, é elemento capaz de configurar exercício da posse do imóvel pelos autores, ora agravantes. Verifico que o arrendatário da Fazenda Furação procedeu a regular notificação dos agravantes (na condição de arrendantes) (Id. 16320043), informando que a execução do contrato se mostrava comprometida em razão da invasão praticada pelo agravado.

Portanto, o contrato de arrendamento é o elemento que denota a posse indireta dos agravantes sobre a parte do imóvel em litígio, justamente porque a parte invadida também seria utilizada para plantio e colheita de soja.

Ademais, é possível constatar possível prática de esbulho por parte do demandado. A vistoria local realizada por policiais civis da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção (Id. 97131348, do processo de origem) nas datas 13 e 14/06/2023, concluíram no sentido da ocupação irregular de área integrante do imóvel Fazenda Furação, com a construção de barraco e início de construção de casa em alvenaria, a qual estava prestes a ser concluída em agosto de 2023. Isso revela o caráter recente da ocupação efetuada pelo agravado no imóvel.

Desta forma, observando de forma superficial os elementos de prova já constantes da ação, me parece restar identificado os requisitos para a liminar de reintegração de posse em favor dos agravantes, na forma definida nos arts. 561 e 562 do CPC. Com efeito, a prova da posse anterior dos agravantes decorre indiretamente do contrato de arrendamento cuja execução se vincula à área do litígio e o ato de esbulho também resta verificado no caso, tendo a posse dos autores sido obstada pela invasão realizada.

Por fim, o laudo pericial elaborado em outra ação judicial (Processo nº. 0003975-59.2013.8.14.0050), juntado pelo agravado na contestação (Id. 100197902), não reflete a conclusão de que os limites demarcatórios do seu imóvel deveriam avançar sobre área do imóvel dos agravantes.

Considero, por isso, preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar de reintegração de posse, na esteira do entendimento jurisprudencial desta e. Corte, consoante os julgados abaixo:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes do STJ.
2. Presentes os requisitos legais de forma incontroversa, quais sejam: posse da autora e turbação praticada pelo réu, a concessão da tutela de manutenção da posse é medida que se impõe.

3.Princípio do livre convencimento motivado. No caso a prova colacionada aos autos efetivamente tem força para demonstrar a posse anterior e a turbação praticada pelo réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803756-85.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA INAUDITA ALTERA PARS SE PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 562 DO CPC – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu, o autor, ora agravado, juntou todos os documentos imprescindíveis ao deferimento da liminar possessória, como sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a sua data, bem como a perda da posse, nos termos do que estabelece o art. 561 do CPC, não tendo o recorrente, no presente recurso, se desincumbido de ao menos juntar tais documentos, para fins de viabilizar a confrontação das provas.

2-Oportuno salientar, que os documentos de lavra do INCRA (ID Nº 729319) não são suficientes para demonstrar que o ora recorrente sequer detém a posse do imóvel em litígio ou sua melhor posse. 3-De mais a mais, verifica-se que o agravante, já intentou ação de reintegração de posse (Proc. nº. 0011478-18.2017.8.14.0107), no qual o Juízo de 1º grau, em análise ao pedido de tutela de urgência pleiteada, verificou que o ora agravado, naquela oportunidade (17/11/2017), já ocupava o imóvel há mais de 10 (dez) anos. 4-Ademais, no curso do procedimento especial possessório, não há que se falar em nulidade do processo em razão de concessão de uma liminar sem oitiva prévia da parte demandada, desde que o juízo
a quo
; tenha se convencido da presença dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, conforme ocorrera no caso em questão.

5- Desta feita, diante da presença de todos os requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor do autor, ora recorrido (art. 561 e art. 562, todos do CPC), não merece reparos a decisão ora vergastada.
6-Recurso conhecido e desprovido.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805131-29.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/06/2020)

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada,
a fim de determinar o restabelecimento da eficácia da decisão que havia deferido anteriormente a medida liminar de reintegração de posse sobre a fração de 179,22 hectares de imóvel rural dos ora agravantes, determinando, consequentemente, que o ora agravado/réu efetue a retirada de eventuais semoventes e outros bens móveis da área objeto do litígio, no prazo de 15 dias
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de ABRIL de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2024